Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-91.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela qual reconhecido o direito do autor a aposentadoria por invalidez com recebimento de proventos integrais. Carcereiro que, após ter sido refém de detentos no local de serviço, padece "transtorno de estresse pós-traumático". Laudo decorrente de perícia que constatou incapacidade permanente para o exercício da função, bem ainda não ser hipótese de

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela qual reconhecido o direito do autor a aposentadoria por invalidez com recebimento de proventos integrais. Carcereiro que, após ter sido refém de detentos no local de serviço, padece "transtorno de estresse pós-traumático". Laudo decorrente de perícia que constatou incapacidade permanente para o exercício da função, bem ainda não ser hipótese de readaptação. Existência de nexo causal. Precedentes desta Corte. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.